Tribunal: STF
Processo: RHC 257885
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por José Alberto Leite Ramalho, em 26.5.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 27.3.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 980.651/PB, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 17.3.2014, pelo juízo do Segundo Tribunal do Júri da comarca de Campina Grande/PB, no Processo n. 0002591-88.2012.815.0011, às penas de dezoito anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes dos incs. I e IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado mediante paga e emboscada) e do inc. IV do § 4º do art. 155 (furto qualificado em concurso de pessoas), c/c arts. 29 e 69, todos do Código Penal (e-doc. 8).  



    3. Em 30.11.2015, no julgamento da Apelação Criminal n. 0002591-88.2012.815.0011, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. À TRAIÇÃO, DE EMBOSCADA, OU MEDIANTE DISSIMULAÇÃO OU OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ACUSADO SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO JÚRI POPULAR. CONDENAÇÃO. RECURSO APELATÓRIO. DA NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA COM CLÁUSULA DE INDISPENSABILIDADE. REJEIÇÃO. ENDEREÇO DA TESTEMUNHA NÃO ATUALIZADO. DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CAMPINA GRANDE PARA JULGAR O FEITO. RECURSO ESPECIAL EM TRAMITAÇAO. DESAFORAMENTO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO IMPORTÂNCIA. RECURSO QUE NÃO SUSPENDE A DECISÃO. DO JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. VEREDICTO EM CONSONÂNCIA COM A PROVA. SOBERANIA DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CORRETA FUNDAMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DA REPRIMENDA. DESPROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 10).   



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Paraíba, há informação de trânsito em julgado e baixa definitiva do Processo 
n. 0002591-88.2012.815.0011 em 23.9.2016. 



    4. Em 11.2.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça da Paraíba, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus 
n. 980.651/PB no Superior Tribunal de Justiça, pedindo concessão da ordem para revisar a dosimetria da pena imposta ao recorrente pelo Tribunal estadual (e-doc. 3).  



    5. Em 14.2.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu liminarmente a ordem para “redimensionar a pena do paciente, fixando-a em 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação” (fl. 3, e-doc. 19).  



    6. Contra a decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior,  o recorrente interpôs agravo regimental, pedindo nova revisão da dosimetria da pena imposta e, em 27.3.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do recurso interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 36).  



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade, em 18.5.2025 (e-doc. 52).



    7. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 980.651/PB é objeto deste recurso ordinário em habeas corpus.  



    O recorrente alega que, “ao conceder apenas parcialmente a ordem de habeas corpus impetrada, o tribunal a quo manteve flagrante constrangimento ilegal em desfavor do ora recorrente” (fl. 6, e-doc. 57).   



    Afirma que, “na 1ª fase da dosimetria da pena imposta ao recorrente, o magistrado de origem valorou negativamente duas circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do delito. No entanto, observa-se que, ao valorar negativamente tais circunstâncias judiciais, o magistrado se utilizou de fundamentação manifestamente ilegal e contrária à pacífica jurisprudência” (fls. 6-7, e-doc. 57). 



    Salienta que “a fundamentação empreendida para exasperar a pena do recorrente em decorrência das circunstâncias judiciais, além de manifestamente ilegal, é idêntica à utilizada pela acusação para requerer a aplicação da qualificadora da emboscada, a qual foi reconhecida pelos jurados e utilizada, pelo magistrado, à título de agravante, nos termos do art. 61, ‘c’, do Código Penal, evidenciando-se, assim, a hipótese de bis in idem” (fl. 7, e-doc. 57).  



    Argumenta ser “pacífico o entendimento acerca da impossibilidade exasperação da pena base em decorrência de circunstância já utilizada para qualificar o delito ou agravar a pena na segunda fase da dosimetria” (fl. 10, 
e-doc. 57). 



    Sustenta que “o Ministério Público não fez qualquer menção à participação do acusado no modo de execução do delito e tampouco trouxe qualquer argumento no sentido de que as circunstâncias utilizadas para requerer a incidência da referida qualificadora estivessem dentro de sua esfera de conhecimento” (fl. 12, e-doc. 57).  



    Conclui que, “ao justificar a autoria do recorrente no âmbito da decisão de pronúncia, o magistrado de origem fez menção à confissão do delito em sede policial. (...) A despeito disso, o magistrado, ao proceder com a análise da dosimetria da pena, não aplicou a atenuante da confissão prevista no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal, incorrendo, assim, em flagrante ilegalidade” (fl. 15, 
e-doc. 57).  



    Estes os pedidos: 



    “(...)



    a) Na primeira fase da dosimetria da pena, seja afastada a valoração negativa vetorial referente às circunstâncias do crime, impondo-se a pena-base relativa ao delito de homicídio no mínimo legal;



    b) Na segunda fase da dosimetria da pena, seja reconhecida a ilegalidade da fundamentação utilizada aplicar a qualificadora da emboscada – posteriormente aplicada na segunda fase da dosimetria da pena à título da agravante prevista no art. 61, II, ‘c’ do Código 
Penal –, declarando-se, por conseguinte, a nulidade sentença condenatória, com a submissão do recorrente a novo julgamento perante o plenário do tribunal do júri, nos termos do art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal;



    c) Subsidiariamente, a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, ‘c’ do Código Penal;



    d) Ainda na segunda fase da dosimetria da pena, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal; 



    e) Caso mantida a agravante prevista no art. 61, II, ‘c’ do Código Penal, requer-se a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a referida agravante, nos termos da pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.



    f) Subsidiariamente, caso não reconhecidas de plano as ilegalidades acima arguidas, requer seja declarada a nulidade do acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que se proceda com a devida análise do mérito do agravo regimental interposto.



    g) Por fim, requer-se a intimação deste subscritor acerca da data em que o presente recurso será levado a julgamento, eis que se pretende realizar sustentação oral” (fls. 18-19, e-doc. 57).   



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o não conhecimento do recurso 
(e-doc. 77). 



    8. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso ordinário, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E FURTO QUALIFICADO CONSUMADO, EM CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 287/STF. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADA ILEGALIDADE OU ABUSO NA DECISÃO ATACADA.



    – Parecer pelo não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 84).



    9. Em 16.6.2025, este recurso veio-me distribuído por prevenção da Turma ao Habeas Corpus n. 140.661 e ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.113.057, ambos de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, com fundamento no art. 10 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (certidão de distribuição, e-doc. 81).



    10. Pela Petição/STF n. 83.839/2025 (e-doc. 82), protocolizada em 17.6.2025, o recorrente alegou erro na distribuição deste recurso ordinário em habeas corpus e pediu a redistribuição, por sorteio, a uma das duas Turmas deste Supremo Tribunal, ou a redistribuição à Segunda Turma, ao alegar que o Ministro André Mendonça foi o sucessor do acervo de processos do Ministro Marco Aurélio.



    11. Em 21.6.2025, determinei a remessa dos autos eletrônicos à Presidência deste Supremo Tribunal, para decidir sobre o pedido apresentado na Petição/STF n. 83.839/2025 (e-doc. 86).



    12. Em 29.7.2025, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu não ser caso de redistribuição do processo, nestes termos:



    “3. Não é caso de redistribuição.



    4. Conforme os esclarecimentos prestados pela Secretaria Judiciária, o presente recurso ordinário em habeas corpus é conexo ao HC 140.661 e ao ARE 1.113.057, ambos julgados pela Primeira Turma desta Corte. O Min. Alexandre de Moraes, que ainda integra tal colegiado, participou de ambos os julgamentos. Em tais circunstâncias, considero acertada a distribuição deste feito por prevenção à Primeira Turma, de acordo com o art. 10, caput e §§ 3º e 4º, do RISTF:



    Art. 10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal.



    (...)



    § 3º Desaparecerá a prevenção se da Turma não fizer parte nenhum dos Ministros que funcionaram em julgamento anterior ou se tiver havido total alteração da composição das Turmas.



    § 4º Salvo o caso do parágrafo anterior, prevenção do Relator que deixe o Tribunal comunica-se à Turma.



    5. Além disso, a aposentadoria do relator não estabelece a prevenção de seu sucessor para a relatoria de feitos conexos distribuídos posteriormente. Embora o art. 38, IV, a, do RISTF preveja que, em caso de aposentaria, o relator é substituído pelo ministro nomeado para a sua vaga, essa regra se aplica apenas aos processos em tramitação, e não aos casos futuros. Transpondo o raciocínio para o presente caso, vê-se que: (i) o ARE 1.113.057 teve baixa definitiva em 12.04.2019; (ii) o HC 140.661 teve baixa definitiva em 04.05.2021. Logo, ambos os feitos foram encerrados definitivamente antes da aposentadoria do Min. Marco Aurélio, ocorrida em 12.07.2021. Por essa razão, sequer há de se cogitar de substituição da relatoria.



    6. Diante do exposto, determino o retorno do autos ao gabinete da Minª. Cármen Lúcia” (fls. 3-4, e-doc. 91).



    13. Os autos vieram-me conclusos, em 30.7.2025.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    14. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.  



    15. A condenação definitiva do recorrente, na ação penal objeto deste recurso ordinário, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e furto qualificado, transitou em julgado, com baixa definitiva do Processo n. 0002591-88.2012.815.0011, em 23.9.2016, antes de o Habeas Corpus 
n. 980.651/PB ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 11.2.2025 (e-doc. 2).  



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. LATROCÍNIO. TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.202-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...)



    1. Paciente condenado a 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado 
 (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). (...)



    4. Além disso, este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018). 



    5. Inexistência de constrangimento ilegal. (...)



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
 n. 242.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS 
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DO ACERVO 
 FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.148-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2024).  



    16. Quanto ao pedido de reconhecimento de incidência da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena imposta ao recorrente, no julgamento do Habeas Corpus n. 980.651/PB, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “De outro lado, a exclusão da qualificadora, reconhecida pelo Conselho de Sentença, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável na via eleita, e a questão referente à incidência da atenuante da confissão espontânea não foi debatida pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual seu exame por esta Corte Superior implicaria indevida supressão de instância” (fl. 2, e-doc. 19).  



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 980.651/PB, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso:



    “O agravo regimental não comporta conhecimento, na medida em que o ora agravante não infirmou o principal fundamento para o indeferimento liminar do writ, qual seja, a incompetência desta Corte para o exame da ação constitucional, visto que se trata de habeas corpus sucedâneo de revisão criminal. 



    Ora, não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula 182/STJ, segundo o qual, é inviável o Agravo do art. 545 do Código Processo Civil que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (AgRg no HC n. 698.106/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/5/2023)” (fl. 2, e-doc. 36).  



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).  



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio. Sentença de pronúncia. Suposta violação do direito de permanecer em silêncio. Questão não submetida às instâncias ordinárias nem apreciada pelo STJ. Dupla supressão de instância. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. (...)



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 224.817-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.5.2023).  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
 n. 219.022-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).  



    17. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se  comprova na espécie.  



    18. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal de Justiça da Paraíba negou provimento ao recurso do recorrente, com estes fundamentos:



    “A qualificadora contida no inciso I, § 2º, do art. 121, do CP – mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, também resta evidente nos autos, já que durante a instrução ficou comprovado que o crime ocorreu por questões políticas entre os familiares. (...)



    Irresigna-se, também, com relação à qualificadora referente ao modo de execução, quando os jurados admitiram que o crime foi praticado mediante emboscada, argumentando que ‘as qualificantes executórias, ao co-autor, elas só são colocadas, se esse co-autor ordenar o tipo de execução ou o modus de praticar o crime’ e, no caso, a forma que o crime ocorreu foi escolha do executor e não do co-autor.



    A emboscada, também conhecida por tocaia, é ação premeditada que ocorre quando o agente aguarda ocultamente a passagem ou a chegada da vítima, a qual se encontra desprevenida, para o fim de a atacar. (...)



    As circunstâncias do crime, uma vez reconhecidas, comunicam-se com todos os réus, independendo de se tratar de autor ou co-autor.



    Ademais, registre-se que as qualificadoras questionadas aos jurados, foram consideradas na decisão de pronúncia, que transitou em julgado (...), sem a interposição de recurso.(...)



    Agiu em acerto o juiz de 1º grau, durante todas as fases da dosimetria (art. 68 do CP), assim, não há qualquer alteração a fazer na análise das circunstâncias judiciais” (fls. 10-14, e-doc. 10).  



    19. No julgamento do Habeas Corpus n. 980.651/PB, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu liminarmente a ordem e reduziu a pena imposta ao recorrente, nestes termos:



    “Ocorre que a via eleita foi indevidamente utilizada para revisar condenação transitada em julgado, o que é inadmissível. 



    No entanto, verifico a ocorrência de constrangimento ilegal apenas no que se refere à negativação da vetorial referente à culpabilidade, porquanto, de fato, fundamenta-se em afirmação vaga e genérica, a saber: demonstrar menosprezo pela vida da vítima (fl. 72). 



    Quanto às demais questões suscitadas não há flagrante ilegalidade que justifique a superação do óbice, na medida em que a vetorial referente às circunstâncias da ação delituosa foi negativada em razão do local em que cometido o delito, o que se coaduna com a jurisprudência desta Corte (...)



    Nesse contexto, passo ao redimensionamento da pena:



    Na primeira fase, sobejando apenas a negativação da vetorial das circunstâncias do delito, proporcionalmente, a pena-base deve ser fixada em 13 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda fase, obedecendo ao critério escolhido pelo Juiz sentenciante, a pena deve ser recrudescida em 1/15, pelo reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, c, do Código Penal, totalizando 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, quantum que se torna definitivo ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena



    Ante o exposto, concedo liminarmente a ordem para redimensionar a pena do paciente, fixando-a em 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação” (fls. 2-3, e-doc. 19).  



    20. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC 
n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE DESPROPROCIONALIDADE NA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 1º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL APLICADA NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/6 COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.860-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.(...)



    3. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. (...) 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.975-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 



    2. Exasperação. Pena-base. Cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento. 



    3. Agravo desprovido” (HC n. 243.466-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.9.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR QUATRO VEZES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. (...) 



    2. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorreu no caso. 



    3. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame do suporte probatório, providência inviável em sede de Habeas Corpus. 



    4. Agravo a que se nega provimento” (HC n. 226.330-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).  



    21. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    22. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora